Tribunal: TJMT
Processo: 0019124-40.2012.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019124-40.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), A Apurar (RECORRENTE), ADRIANO ALVES DE LARA PINTO - CPF: 019.107.821-22 (RECORRENTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BRANDAO - CPF: 027.010.891-23 (VÍTIMA), JEFERSON RODRIGUES PEREIRA (VÍTIMA), MARCOS PAULO CRUZ DIAS (VÍTIMA), RODRIGO GOMES DA SILVA - CPF: 020.430.071-14 (ASSISTENTE), ALCILENE BRANDAO DA SILVA - CPF: 594.445.841-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON RODRIGUES PEREIRA - CPF: 039.378.061-99 (VÍTIMA), MARCOS PAULO CRUZ DIAS - CPF: 043.268.521-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – MATERIALIDADE COMPROVADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A SUBMISSÃO DO RÉU A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS RESERVADA AO PLENÁRIO DO JÚRI – JUIZ NATURAL DA CAUSA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Para a pronúncia, exige-se apenas a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, sem necessidade de certeza, porquanto esta será devidamente formada pelos jurados, juízes naturais da causa.

2.

Demonstrada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, deve-se manter a decisão de pronúncia, em observância ao princípio in dubio pro societate, vigente nesta fase processual, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada do mérito e o eventual acolhimento das teses defensivas.

3.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADRIANO ALVES DE LARA PINTO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, em audiência realizada no dia 07/02/2024, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II (por 3 vezes), todos do Código Penal.

De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 05/05/2012, por volta das 21h00min, na Avenida Principal (ao lado do Mini Estádio), bairro Residencial Coxipó, nesta capital, o recorrente tentou matar as vítimas Jeferson Rodrigues Pereira, Marcos Paulo Cruz Dias e André Luís Brandão, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo apurado, o denunciado estava em companhia de Rodrigo Gomes da Silva, vulgo "Pepeu", quando foram até o local dos fatos. Ao chegarem, antes mesmo de estacionarem o veículo, a vítima André se aproximou e começou a discutir com o denunciado. Conforme relatos, a discussão foi motivada pelo fato de o denunciado manter um relacionamento amoroso com uma moça de alcunha "Carol", ex-namorada da vítima André. Na ocasião, o denunciado desceu do veículo e efetuou disparos contra André, acabando por alvejar também as vítimas Jeferson e Marcos Paulo, que se encontravam próximos.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão de pronúncia, por entender presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito, no qual sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para fundamentar a decisão de pronúncia, argumentando que as versões apresentadas pelas testemunhas são contraditórias, requerendo, ao final, sua impronúncia. (Id. 2091085773).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão de pronúncia. (id. 209108579).

Mantida a decisão pelo Juízo a quo, os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça. (Id. 209108580).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão de pronúncia, assim sintetizando:

“
SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICABILIDADE DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão trazida pelo recorrente diz respeito à alegada ausência de provas suficientes para embasar a decisão de pronúncia, requerendo, por conseguinte, sua impronúncia.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
No dia 05/05/2012, por volta de 21h00min, na Avenida Principal (ao lado do Mini Estádio), bairro Residencial Coxipó, nesta capital, o denunciado ADRIANO tentou matar as vítimas Jeferson Rodrigues Pereira, Marcos Paulo Cruz Dias e André Luís Brandão, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo restou apurado no curso do inquérito policial, o denunciado estava em companhia de Rodrigo Gomes da Silva, vulgo "Pepeu", quando decidiram ir até a o local onde ocorreram os fatos.

Ao chegarem, antes mesmo de parar o veículo (Rodrigo era o condutor), a vítima se aproximou e começou a discutir com o denunciado. Segundo relatos, a discussão foi deflagrada em razão do denunciado manter relacionamento amoroso com uma moça de alcunha "Carol", sendo esta a ex namorada da vítima André.

Na ocasião, o denunciado desceu do veículo e efetuou disparos contra a vítima André, acabando, também, por alvejar as vítimas Jeferson e Marcos Paulo (que se encontravam próximos). Em depoimento (ID. 112876744 - fls. 10) a vítima JEFERSON RODRIGUES PEREIRA narrou que estava em companhia de Marcos Paulo (também vítima), quando o veículo modelo GOL, marca WV, cor branca, aparentemente ocupado por dois indivíduos, se aproximou e o "carona" (Adriano) desceu do referido veículo e seguiu em direção a André onde efetuou vários disparos.

Sendo que além da vítima André, um dos disparos atingiu sua perna e outro a mão da vítima Marcos Paulo. Segundo relato da vítima Jeferson, ficou muito claro que o denunciado queria atingir a vítima André. Perante a autoridade Policial (ID. 112876744 - fls. 139/141) o denunciado exerceu o direito de permanecer calado, querendo este se manifestar somente em Juízo. A materialidade delitiva restou evidenciada nos Laudos Periciais Indiretos (ID. 112616725 - vítima André Luís Brandão, ID. 112616726 - vítima Jeferson Rodrigues Pereira e ID. 113616727 - vítima Marcos Paulo Cruz Dias), ao revelarem que as vítimas sofreram lesões em decorrência dos disparos.

Nessa quadra, restam por demonstrados os pressupostos necessários para arregimentar a respectiva ação penal, observando a identificação da autoria delitiva e materialidade que se encontra estampada a partir dos Laudos Periciais nº 110.1.02.9067.2023.102968-A01 (ID. 112616725 - vítima André Luís Brandão), nº 110.1.02.9067.2023.102922-A01 (ID. 112616726 - vítima Jeferson Rodrigues Pereira) e nº 110.1.02.9067.2023.102904-A01 (ID. 113616727 - vítima Marcos Paulo Cruz Dias). Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar ADRIANO ALVES DE LARA PINTO, VULGO "CHIQUINHO", como incurso nas penas do art.121“caput” c/c art.14, inc. II por 3 (três) vezes, ambos do Código Penal, requerendo que seja recebida a presente denúncia e procedida à citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal.”
(Id. 209108528).

Após instrução, o réu foi pronunciado, nos termos da decisão que segue:

“...
É o que merece registro.

Passo emitir resposta estatal.

Conforme cediço, é de se registrar inicialmente que na atual fase processual, a luz do disposto no art. 413 do CPP, existe apenas um juízo de admissibilidade de acusação por meio da qual “ o juiz fundamentadamente pronunciara o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência dos indícios suficientes de autoria ou de participação ”. Outrossim, o § 1º do referido artigo dispõe que: “ a fundamentação da pronúncia, limitar-se a indicação da materialidade do fato e da existência dos indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar no dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”. Portanto, nesse particular, sabe-se que a decisão de pronuncia comporta apenas a verificação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime descrito na exordial acusatória, de maneira que, as demais questões intrínsecas nos fatos devem ser relegadas ao CONSELHO DE SENTENÇA que é o juiz natural da causa. Feita as ponderações necessárias, passo analise do mérito da questão. No que diz respeito a MATERIALIDADE DELITIVA, resta sobejamente comprovada, desde logo, por ocasião do oferecimento da denuncia, cujo da referida peça processual descreve os laudos em que encontram/demonstram a materialidade do delito. Em relação à AUTORIA DELITUOSA, verifico no conjunto probatório produzido nos autos, que encontra suficientemente apto para pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a CORTE POPULAR. Senão vejamos. Referente as vítimas, de fato nada revelaram de esclarecedor que pudesse atribuir a responsabilidade criminal ao acusado, bem verdade referente a vítima ANDRÉ LUÍS BRANDÃO, sem dúvida, há uma causa justificadora de assim proceder, quiçá, pare que não apontasse a responsabilidade criminal ao acusado, e isso se revela de forma precisa/clara quando do depoimento reveladora de sua irmã ALCILENE BRANDÃO DA SILVA, cujo informou perante este juízo, sobre o crivo do contraditória e ampla defesa, que sua genitora, antes de falecer, solicitou ao seu filho que deixasse “disso”, ou seja, em outta interpretação “para que não levasse o caso adiante”. No entanto, já a testemunha ALCILENE BRANDÃO DA SILVA ao depor em juízo, sobre o compromisso do dever legal de prestar seu depoimento, revelou que seu irmão André (vitima), quando ainda hospitalizado teria mencionado que o autor do disparo de arma de fogo teria sido o senhor Adriano. Nada obstante o réu negue a prática delituosa, contudo, fato incontroverso, que esteve no local ( feira – local do disparo de arma de fogo ); que chegou a conversar com o senhor André; que o senhor André teria tomado satisfação e, logo após a esse contexto, ouve um disparo tendo todos saído correndo. Enfim!

Fato é que, nada obstante, conforme consignado, negue a prática delituosa e negue encontrar armado, todavia essa versão do acusado vem na contramão do depoimento da senhora ALCILENE, momento quando referida testemunha, mencionou nesta solenidade, que a própria genitora do acusado teria mantido um diálogo, quando em vida a genitora da depoente, informando que seu filho não tinha intenção de matar. Ora, até não poderia ter tido essa intenção de matá-lo, porém, fato é que ao assim mencionar, estaria à confirmar que o réu efetuou o disparo, isso é uma ilação lógica, e quanto a ter ou não a intenção de matálo, isso, por sua vez, já é discussão em plenário do tribunal do júri, mas, neste instante, não há como sequer presumir e muito menos ter a certeza que essa não foi sua intenção, ou seja, de tentar contra a vida do senhor André. Outrossim, corrobora a presente fundamentação – ainda - a circunstância da existência de uma motivação, qual seja, “a magoa” pelo Sr. André ter perdido um relacionamento quando encontrava preso, portanto, existe sim um motivo que corrobora a versão da senhora ALCILENE, a justificar ocorrência desse fato dfelituoso.

Para finalizar, não se pode perder de vista, que pessoas que estavam dentro do estabelecimento comercial, ou nas imediações, revelaram que a pessoa qual teria efetuado o disparo de fogo encontrava em um gol branco, cuja coincidência a parte, fato é que se tratava do mesmo veículo que estava sendo conduzido pelo senhor Rodrigo, vulgo “PEPEU”, cujo desde o primeiro instante essa circunstância foi noticiada a testemunha ALCILENE quando da ocorrência do fato delituoso, diga-se, cujo testemunha encontrava no local dos fatos. Portanto, esse conjunto de elementos leva a ilação, neste momento, de pronunciar o réu. POR TAIS CONSIDERAÇÕES, comprovada a materialidade do delito e presente indícios suficientes de autoria, P R O N U N C I O acusado ADRIANO ALVES DE LARA PINTO, devidamente qualificado, para que seja submetido a julgamento pelo TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR, declarando como incurso nas sansões do art. 121, “caput”, c/c art. 14 inc. II ( por 03 vezes ). Em relação ao disposto art. 413, § III do CPP, verifico que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão cautelar, até porque o ilustre representante do Ministério Público, neste ato, não propugnou ( pediu ), além do que, também não houve nenhuma alteração fática, processual, que possa concluir pela presença dos fundamentos descritas no art. 213 do CPP, motivo pelo qual deixo de decretar a prisão preventiva do pronunciado.” (sic).

Como é de conhecimento, a decisão de pronúncia é de cunho meramente declaratório, constituindo-se em mero juízo de admissibilidade da acusação, pelo qual o magistrado declara estar convencido da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria. Não se trata de decisão condenatória, mas tão somente de juízo preliminar em que se declara a viabilidade da acusação, sem adentrar ao mérito da questão.

Para a pronúncia, exige-se apenas a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, sem necessidade de certeza, porquanto esta será devidamente formada pelos jurados, juízes naturais da causa.

No caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos periciais indiretos que demonstraram a existência de lesões sofridas pelas vítimas André Luís Brandão, Jeferson Rodrigues Pereira e Marcos Paulo Cruz Dias, em decorrência dos disparos efetuados.

Em relação aos indícios de autoria, verifico que estes se encontram suficientemente demonstrados pelo conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

Em que pese as vítimas André Luís Brandão, Jeferson Rodrigues Pereira e Marcos Paulo Cruz Dias terem declarado não ter conhecimento de quem efetuou os disparos, há nos autos elementos que apontam para a autoria do recorrente.

A testemunha Alcilene Brandão da Silva, irmã da vítima André, tanto na fase policial quanto em juízo, afirmou que seu irmão, quando ainda hospitalizado, revelou que o autor dos disparos teria sido o recorrente Adriano. Além disso, relatou que a própria genitora do acusado teria conversado com sua mãe (já falecida), informando que seu filho (o réu) não tinha intenção de matar, o que, por dedução lógica, confirma que o recorrente efetivamente efetuou os disparos.

Por sua vez, a testemunha Rodrigo Gomes da Silva, apesar de ter alterado parcialmente sua versão em juízo, confirmou estar na companhia do recorrente no momento dos fatos, bem como a existência de uma discussão entre o acusado e a vítima André por causa de uma mulher chamada "Carol", ex-namorada de André que, à época, mantinha um relacionamento com o recorrente.

Esses elementos, aliados ao contexto dos fatos e às circunstâncias que os cercaram, são suficientes para a pronúncia do recorrente.

Impende frisar que nesta fase processual, havendo dúvida, esta deve militar em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa para os crimes dolosos contra a vida, conforme determinação constitucional.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se manifestado:

"

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1018117-62.2021.8.11 .0015

RECORRENTE:

MIKAEL JOVESMAR DOS SANTOSRECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDAS RAZOÁVEIS – JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO CONSERVADA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – VIABILIDADE – SURPRESA NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa ou a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. “Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri” [TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015, Publicado no DJE 3/6/2015] . Demonstrado o prévio entrevero entre o acusado e a vítima, inclusive com uma possível troca de agressões no momento do ocorrido, aliado à inexistência de qualquer elemento concreto que demonstre a surpresa no ataque, a exclusão da referida qualificadora é medida que se impõe, não sendo possível reconhecê-la única e exclusivamente por força da parêmia do in dubio pro societate.

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 1018117-62.2021.8 .11.0015, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2024)

E ainda:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISO I E IV DO CP) – RECORRENTE ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA - PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO ACUSADO RONAN RAMOS DE QUEIROZ – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NO DELITO – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal. Não restando evidenciado que o acusado tenha praticado ou participado para a consumação do delito indicado na denúncia, deverá o magistrado impronunciá-lo, nos termos do art. 414, do Código Penal." (N.U 1011669-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

No caso dos autos, as provas coligidas demonstram a materialidade delitiva e apresentam indícios suficientes de autoria, o que basta para a manutenção da pronúncia do recorrente, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada do mérito e o eventual acolhimento das teses defensivas.

O exame aprofundado das provas, bem como a avaliação das versões conflitantes, ficam reservados ao plenário do júri, juiz natural da causa para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão de pronúncia proferida em primeira instância.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025